Tribunal: TCU
Processo: 027.625/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 614/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame do mérito do (s) ato (s) de concessão de "pensão especial a ex-combatente" relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 027.625/2022-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Ary Vieira de Aguiar (XXX.380.850-XX); Jandira Braum Reis Soares (XXX.589.550-XX); Lydia Camera (XXX.150.670-XX); Maria Asteria Aretz Henquer (XXX.909.580-XX); Maria Marlene Ullmann (XXX.495.500-XX); Orlando Moraes (XXX.380.500-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.